Tribunal: TJDFT
Processo: 0740508-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0740508-09.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: VALDIR DE CASTRO MIRANDA EMBARGADO: LUZIA CORDEIRO DE MORAIS D E C I S Ã O A agravada protocola petição de ID 47469914, com documentos anexos, afirmando que o agravante foi condenado por parcelamento irregular do maior condomínio anômalo da Região do Jardim Botânico e por fraudar uma sentença para criar desmembramento e revender lotes no Condomínio Minichácaras. Em resposta, o recorrente requer a aplicação da sanção prevista no art. 81 do Código de Processo Civil e que os documentos juntados pela recorrida na sua última manifestação sejam excluídos, sob o argumento de que não são novos e ausente relação com a causa. Pois bem. Em relação aos documentos novos acostados após a apresentação de resposta ao agravo de instrumento (art. 1.019, inc. II, do CPC), acolho a impugnação do agravante, porquanto, nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil, não fazem prova de fatos ocorridos depois dos articulados. Confira-se o teor do dispositivo: Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o . Não é demais lembrar que a juntada tardia de provas, sem qualquer justificativa para tal atitude, acarreta na vedada supressão de instância. No caso em exame, entendo incabível a análise dos documentos apresentados nesta fase recursal, porquanto não se referem a fatos novos, pois datados de 1989 (ID 47469915), 1995 (ID 47469916) e 2011 (ID 47469917), tampouco foi demonstrado que não puderam ser apresentados em momento oportuno, perante a Instância de origem, em virtude de caso fortuito ou de força maior, ou que se tornaram conhecidos e acessíveis após a apresentação da resposta ao recurso. Quanto ao pleito do recorrente de condenação da recorrida por litigância de má-fé, o direito não lhe socorre. O pedido deduzido pela agravada na peça de ID 47469914 e documentos anexos não se amolda a qualquer das condutas delineadas no art. 81 do CPC, condição exigida para a fixação da penalidade, porquanto, embora se trate de juntada extemporânea de prova documental, possui relação com a discussão travada no presente recurso, no sentido de demonstrar a pertinência da determinação do Juízo a quo de suspender o processo da origem por um ano para aguardar o julgamento definitivo do processo criminal 0001641-47.2011.8.07.0008. Tampouco se vislumbra o elemento subjetivo necessário para a sua configuração, qual seja, dolo ou culpa grave, ou ainda o efetivo prejuízo à parte inocente. Por oportuno, nesse sentido, confiram-se ementas de julgados desta colenda Turma: : É descabida a aplicação de penalidade por litigância de má-fé (art. 80, II, CPC), requerida em contrarrazões, quando ausente a comprovação do dolo processual específico na prática dos atos processuais pela parte. (Acórdão 1709669, 07055231220218070012, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no PJe: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O reconhecimento da litigância temerária não prescinde da demonstração da conduta dolosa da parte, notadamente quando está assentada na alteração da verdade dos fatos, consoante a inteligência dos artigos 79 e 80, inciso II, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1701836, 00424697220128070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não conheço dos documentos de IDs 47469915, 47469916 e 47469917 como provas novas, visto que extemporâneos e por não atenderem à hipótese autorizativa do art. 435 do CPC. Não acolho o pedido de condenação da agravada por litigância de má-fé, pelos fundamentos apresentados acima. Preclusa esta decisão, retornem os autos para julgamento do agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador